Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível – Embargos de terceiro procedentes – Penhora de imóvel Verbas de sucumbência – Resistência do embargado.

1. Posto que vitorioso na demanda, o terceiro embargante omisso na atualização do registro imobiliário, o que ensejou a penhora, responde, em regra, pelas verbas de sucumbência, ante o princípio da causalidade.

2. Essa orientação não prevalece, quando o embargado/exequente resiste, sem êxito, aos embargos de terceiro, caso em que responde pelos custos financeiros do processo, ante a prevalência do princípio da sucumbência.

3. Apelação provida para inverter os ônus sucumbenciais, a serem suportados pelo embargado.